Tribunal: TJSP
Processo: 2245687-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – Suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ambos c/c. o art. 29, caput, igualmente do Estatuto Repressor – (i) Prisão Preventiva – Pleito de libertação – Revogação da prisão preventiva no Juízo a quo em 25 de outubro de 2021 – Prejudicialidade – (ii) Trancamento da Ação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 157, §2o, incisos II, V e VII e §2o-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ambos c/c. o art. 29, caput, igualmente do Estatuto Repressor – (i) Prisão Preventiva – Pleito de libertação – Revogação da prisão preventiva no Juízo a quo em 25 de outubro de 2021 – Prejudicialidade – (ii) Trancamento da Ação Penal – Descabimento – Ausência de demonstração inequívoca, sem necessidade de dilação probatória (aqui, vedada), da inocência do paciente, da atipicidade de sua conduta ou de causa de extinção da punibilidade – Constrangimento Ilegal Não Evidenciado – ORDEM DENEGADA.